Tribunal: TJES
Processo: 5005826-50.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005826-50.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JAQUELINE CARLA SOUZA DE MORAES

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5005826-50.2024.8.08.0011

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida:
JAQUELINE CARLA SOUZA DE MORAES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ, TELEFÔNICA BRASIL, EM FACE DE SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA INDEVIDAMENTE BLOQUEADA.

NA PETIÇÃO INICIAL, A AUTORA, ALEGA QUE SUA LINHA TELEFÔNICA FOI BLOQUEADA INJUSTIFICADAMENTE PELA RÉ, MESMO APÓS TER REALIZADO O PAGAMENTO DA FATURA DE JANEIRO DE 2024 COM ATRASO. AFIRMA QUE APESAR DE TER REGULARIZADO A PENDÊNCIA, SUA LINHA FOI NOVAMENTE BLOQUEADA. A AUTORA, ALÉM DE TER BUSCADO RESOLVER O PROBLEMA COM A EMPRESA, ACIONOU O PROCON MUNICIPAL, MAS SEM SUCESSO. ASSIM, AJUIZOU AÇÃO REQUERENDO: (I) O RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA, (II) A EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, E (III) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00.

A SENTENÇA RECONHECEU A PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA. CONTUDO, NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM RELAÇÃO À EXCLUSÃO IMEDIATA DO NOME DA AUTORA, POR FALTA DE PROVA LEGÍVEL DA NEGATIVAÇÃO. TAMBÉM NÃO DEFERIU O DANO MORAL POR NÃO ENTENDER CABÍVEL AO CASO CONCRETO DE SIMPLES COBRANÇA.

A RÉ, TELEFÔNICA BRASIL, INTERPÔS RECURSO INOMINADO, ALEGANDO QUE A LINHA DA AUTORA PERMANECEU ATIVA E SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE USO. RESSALTA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ADUZ QUE A AUTORA NÃO QUITOU INTEGRALMENTE O VALOR DA FATURA, QUE ERA DE R$ 39,80, ENQUANTO COMPROVOU TER QUITADO O VALOR DE R$ 38,79. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA OU REDUZI-LA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.

NÃO HOUVE CONTRARRAZÕES POR PARTE DA AUTORA.

DA CONCLUSÃO: COM BASE NOS FATOS APRESENTADOS E NAS PROVAS DOCUMENTAIS ACOSTADAS AOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. ISSO PORQUE A RÉ, AO TENTAR REFORMAR A SENTENÇA, APRESENTA SITUAÇÕES DISTINTAS E ARGUMENTOS CONTRADITÓRIOS. EXPLICO. NUM PRIMEIRO MOMENTO AFIRMA QUE NÃO HOUVE NENHUM BLOQUEIO NA LINHA DE TITULARIDADE DA AUTORA, POSTERIORMENTE ADUZ QUE HOUVE O PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA DE JANEIRO/2024, TENDO SIDO QUITADA QUANTIA DIVERSA DA COBRADA, MOTIVANDO A RECORRENTE A TOMAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA RECEBER A CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO PAGOU A QUANTIA TOTAL, INSTA MENCIONAR QUE EM AUDIÊNCIA, AQUELA INFORMOU QUE REALIZOU O PAGAMENTO MEDIANTE LINK GERADO PELO APLICATIVO DA PRÓPRIA RECORRENTE, NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO ACERCA DE TAL PONTO. DE MODO QUE ENTENDO COMO CORRETO O VALOR PAGO PELA AUTORA REFERENTE À FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2024. CONSEQUENTEMENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM BLOQUEIO DA LINHA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL.

NO TOCANTE À SUSPENSÃO DO SERVIÇO, A AUTORA COMPROVA QUE EXISTIU E EM DATA POSTERIOR À REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO. NESTES TERMOS, TENHO QUE FOI ACERTADA A DETERMINAÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO COM APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.

QUANTO À MULTA PROCESSUAL, SEU OBJETIVO É COAGIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENCONTRA RESPALDO NO ARTIGO 537 DO CPC, NÃO HAVENDO DESPROPORCIONALIDADE NO VALOR ESTABELECIDO. ALÉM DO MAIS, A PARTE RECORRENTE INFORMA QUE A LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA ESTÁ EM CONDIÇÕES DE USO, NESTE CASO, NÃO HÁ RAZÃO PARA DISCUTIR O VALOR ARBITRADO POR FORÇA DA INAPLICABILIDADE DA MULTA E PERDA DO OBJETO.

PELO EXPOSTO, O RECURSO DEVE SER CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)